Tribunal: TJSP
Processo: 2273142-48.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir. A Embargante veiculou em sua contraminuta ao agravo o tema da intempestividade do recurso, que de fato não foi enfrentado no acórdão, muito embora a tempestividade tenha sido conferida, sem o que o recurso teria sido inadmitido. De todo o modo, ante a omissão configurada, impende analisar o tema, no entanto, e apenas, para afastar a tese de intempestividade, porquanto a Embargante admite ter contado o prazo recursal a partir da disponibilização da decisão agravada e não da efetiva publicação, decorrendo disso o erro de concluir pela intempestividade do recurso. Acolhimento dos aclaratórios sem efeitos infringentes.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração se prestam ao saneamento de omissão, quando configurada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.